Tribunal: TJDFT
Processo: 0720943-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720943-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Sarah Luiza Ferreira Lopes de Azevedo Apelada: CEAM Brasil – Planos de Saúde Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Sarah Luiza Ferreira Lopes de Azevedo (Id. 64604109) contra a decisão interlocutória (Id. 64604056) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi parcialmente acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela CEAM Brasil – Planos de Saúde Ltda. Na origem a recorrente requereu o cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer e ao pagamento de astreintes, tendo alegado que a recorrida não cumpriu o comando judicial no prazo assinado. A recorrida ofereceu impugnação ao aludido requerimento, tendo argumentado que o atraso no cumprimento da determinação ocorreu por razões alheias ao seu comportamento e que a recorrente também não teria atendido a condição imposta na decisão interlocutória que concedeu a tutela pleiteada, no sentido da apresentação de relatórios trimestrais de atualização a respeito do estado de saúde da demandante. Sobreveio a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, por meio da qual foi solucionada, singelamente, a questão controvertida relativa às astreintes. É a breve exposição. Decido. A presente hipótese trata de apelação interposta contra decisão interlocutória. De plano, merece destaque que, de fato, o Juízo singular deliberou a respeito da matéria corretamente, por meio do proferimento de decisão interlocutória que, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC, é passível de impugnação por intermédio de agravo de instrumento. Por oportuno, convém ressaltar que, por se tratar de interposição de recurso fora das hipóteses legais o caso deve ser de não conhecimento. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos. (Acórdão no 1351778 07158891720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como é perceptível, diante da análise dos autos, o Juízo singular nomeou corretamente o ato jurisdicional ora impugnado (Id. 64604056). Ademais, a decisão interlocutória foi proferida em fase de cumprimento de sentença, tendo se limitado, singelamente, à questão referente às astreintes, o que reduz a possibilidade de percepção equivocada, pelo procurador da parte, quanto à extensão e a natureza da análise efetivada pelo Juízo singular. Assim, não há razões para a aplicação do critério da fungibilidade recursal. Feitas essas breves considerações, deixo de conhecer a apelação agora em exame, à vista da inadequação da via eleita. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator